Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BIS IN IDEM COM A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA (NÍVEL MÉDIO). INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 80 (oitenta) dias de remição de pena em razão de classificação parcial (4 áreas) no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024.
2. O Parquet sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado já havia sido anteriormente agraciado com a remição pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2022 (nível médio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há bis in idem na redução da reprimenda pelo estudo, por êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa de ensino (nível médio).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terceira Seção do STJ consolidou que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem no abatimento da pena por classificação positiva em ambos os exames nacionais.
4. A decisão recorrida corretamente seguiu a jurisprudência do STJ e deste TJDFT, ao declarar a remição pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, apesar de o sentenciado ter sido beneficiado anteriormente pela qualificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2022 (nível médio).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação positiva em competências avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, mesmo após a concessão de redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (nível médio)”.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17/3/2025, DJe 19/3/2025.
TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 3/9/2025.
TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 5/8/2025.
TJDFT, Acórdão 2039901, 0731234-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Terceira Turma Criminal, j. 28/8/2025, DJe 12/9/2025.